Tribunal: TJSP
Processo: 0025156-92.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Civil Pública proposta em face da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) com o objetivo de que seja reconhecida, em caráter erga omnes, a ilegalidade da base de cálculo utilizada pela Agravada para a cobrança de tarifa de contingência aos consumidores que excederam suas médias de consumo de água durante a crise hídrica que assolara o estado de São

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Civil Pública proposta em face da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) com o objetivo de que seja reconhecida, em caráter erga omnes, a ilegalidade da base de cálculo utilizada pela Agravada para a cobrança de tarifa de contingência aos consumidores que excederam suas médias de consumo de água durante a crise hídrica que assolara o estado de São Paulo entre os anos de 2014 e 2016.- Questão é afeta à seção de Direito Privado, conforme se verifica do art. 5o, item III.13 e parágrafo 1o, da Resolução no 623/2013-TJSP - Dúvida acolhida, reconhecida a competência da Câmara suscitada, a 28a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000756253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, é suscitado 28a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 28a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000
Suscitante: 9a Câmara de Direito Público
Suscitado: 28a Câmara de Direito Privado
Interessados: Associação de Defesa dos Direitos dos Consumidores (Justiça
Gratuita) e Companhia Saneamento Basico Estado de São Paulo - Sabesp
Comarca: São Paulo
Voto no 41.346
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação Civil Pública
proposta em face da Cia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo (SABESP) com o objetivo de que seja
reconhecida, em caráter erga omnes, a ilegalidade da base
de cálculo utilizada pela Agravada para a cobrança de tarifa
de contingência aos consumidores que excederam suas
médias de consumo de água durante a crise hídrica que
assolara o estado de São Paulo entre os anos de 2014 e
2016.- Questão é afeta à seção de Direito Privado,
conforme se verifica do art. 5o, item III.13 e parágrafo 1o,
da Resolução no 623/2013-TJSP - Dúvida acolhida,
reconhecida a competência da Câmara suscitada, a 28a
Câmara de Direito Privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de dúvida suscitada pela 9a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo em razão da decisão
monocrática proferida pelo ilustre Des. Dimas
Rubens Fonseca, com assenta na 28a Câmara de
Direito Privado, que se deu por incompetente
para o julgamento do recurso de agravo de
instrumento
no
2245694-13.2019.8.26.0000,
interposto pelo municipalidade de São Paulo,
contra r. decisão proferida nos autos da ação
civil
pública,
que
acolheu
embargos
de
declaração para reconhecer o interesse jurídico
por parte da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e nos termos do art. 124 e seguintes do
Código de Processo Civil, admiti-la como assistente litisconsorcial, determinando o
retorno dos autos para a 3a Vara da Fazenda
Pública, procedendo-se as necessárias anotações.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Depreende-se da petição inicial e
dos documentos que a instruíram, que no caso
presente,
trata-se
de
Ação
Civil
Pública
proposta em face da Cia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (SABESP) com o objetivo de
que seja reconhecida, em caráter erga omnes, a
ilegalidade da base de cálculo utilizada pela
Agravada
para
a
cobrança
de
tarifa
de
contingência aos consumidores que excederam suas
médias de consumo de água durante a crise
hídrica que assolara o estado de São Paulo entre
os anos de 2014 e 2016.
O objeto da lide é, como se pode
colher do agravo que originou os presentes
autos, a base de cálculo da tarifa, pois, não se
tomou para tanto o excesso do consumo médio
calculado, mas, todo o consumo dos consumidores
que ultrapassaram suas médias, cuja a questão é
afeta à seção de Direito Privado, conforme se
verifica do art. 5o, item III.13 e parágrafo 1o,
da Resolução no 623/2013-TJSP, com redação dada
pela Resolução no 785/2017-TJSP:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Art. 5o A Seção de Direito Privado,
formada
por
19
(dezenove)
Grupos,
numerados
ordinalmente,
cada
um
deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito)
Câmaras,
também
numeradas
ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
II - Terceira Subseção, composta pelas 25a
a 36a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
III.13 - Ações civis públicas, monitórias
e de responsabilidade civil contratual e
extracontratual
relacionadas com matéria de competência da
própria
Subseção;
(Redação
dada
pela
Resolução no 694/2015)
§ 1o. Serão da competência preferencial e
comum às Subseções Segunda e Terceira,
compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as
ações relativas a locação ou prestação de
serviços, regidas pelo Direito Privado,
inclusive
as
que
envolvam
obrigações
irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de
água, gás, energia elétrica e telefonia.
Isto posto, acolhe-se a presente
dúvida e julga-se competente a suscitada, 28a
Câmara de Direito Privado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0025156-92.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator